Tribunal: STF
Processo: AI 744863
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI 9.494/1997, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


1. A instância judicante de origem não tratou do art. 97 da Constituição Federal, que nem sequer foi mencionado nos primeiros embargos de declaração opostos. Falta, portanto, o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 




2. Incide, ainda, a Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 




3. O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 599.903, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que é “infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no art. 730 do Código de Processo Civil”. 




4. Agravo regimental desprovido.